Tribunal: TJDFT
Processo: 0009503-10.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECURSO DE PRAZO. INTERESSE DE AGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. Inexistente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O decurso de longo período de tempo desde a data da prática do ato infracional, por si só, não suprime o interesse de agir do Estado. Comprovadas a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça e estupro de vulnerável, inclusive por meio das palavras firmes e coesas da vítima, as quais, sabidamente, ostentam especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, e que foram corroboradas pelas demais provas amealhadas nos autos, deve ser mantida a procedência da representação. A gravidade e as circunstâncias do ato infracional, aliadas às condições pessoais e sociais do representado, justificam a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser observado, oportunamente, o disposto no artigo 124, § 5o, do aludido diploma legal. A confissão do representado não se mostra suficiente para ensejar o abrandamento da medida socioeducativa, quando houver nos autos elementos que demonstrem que o adolescente está em plena progressão delitiva, exigindo uma atuação mais efetiva do Estado, como forma de proporcionar os meios eficazes para a ressocialização. Ademais, não se aplica aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, pois, para eles, não há o critério trifásico de aplicação de pena.